Tribunal: STF
Processo: RE 90785
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-06
Data de publicação: 1981-10-06

Ementa:
NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ÂMBITO). CABIMENTO. PRINCÍPIO DA
UNICIDADE DOS RECURSOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE TEM POR OBJETO
ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, TEM POR ESCOPO A
MATÉRIA DESTE E NÃO A MATÉRIA DO PRIMITIVO ACÓRDÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, VERSADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E
PRECLUSA AO NOVO TRATO. PREVALECIMENTO DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE
DOS RECURSOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.